Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718165-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737891-78.2019.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa oriundo contrato celebrado com o Tribunal Superior Eleitoral. Sustenta que a penhora deferida é muito gravosa, tendo em vista que impossibilita até mesmo o pagamento do pessoal contratado para execução do serviço. Entende que a manutenção da penhora poderá ocasionar a rescisão do contrato com o ente público e até mesmo a demissão de funcionários. Aponta como necessária a readequação do valor da constrição, especialmente porque o pagamento de pessoal alcança 84% (oitenta e quatro por cento) do repasse mensal do referido contrato. Pondera que a penhora não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial, sendo prudente a redução da penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento. Tece considerações. Formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para reduzir a penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 46605848 e 46605849. Junta documentos no ID 46605850 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155632141, dos autos de origem): Defiro a penhora de 30% dos valores a serem repassados mensalmente pelo TSE à executada, decorrentes do contrato TSE no 38/2021, até o limite do débito, no importe de R$ 570.359,34, atualizado até abril de 2023. Para tanto, oficie-se ao Diretor-Geral da Secretaria do TSE, sr. Rui Moreira de Oliveira, ou a quem suas vezes fizer, comunicando-lhe acerca da presente decisão, com a observação de que as eventuais quantias bloqueadas deverão ser depositadas em conta judicial vinculada aos presentes autos. Com a comunicação do primeiro depósito, intimem-se as partes para ciência, inclusive a executada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. No que tange à penhora do faturamento, o Código de Processo Civil estabelece a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Como se verifica, o artigo 866 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) A respeito do tema, é majoritário o entendimento desta eg. Casa de Justiça no sentido de reconhecer a possibilidade de a constrição recair sobre o faturamento da empresa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o aumento do valor definido para a penhora requer provas de que a medida não implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre a manutenção do equilíbrio financeiro, mesmo com o aumento da constrição, a pretensão deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1687034, 07404734920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1648573, 07225544720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, instaurada a fase de cumprimento de sentença, a executada, ora agravante, quedou-se inerte quanto ao pagamento voluntário do débito, conforme ID 151906509, bem como buscou-se a penhora de ativos no ID 154679654, que restou infrutífera. Note-se que a agravante concorda com a penhora de parte de seu faturamento, impugnando apenas o percentual fixado. Nesse ponto, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante que justificasse a onerosidade excessiva do percentual de 30% (trinta por cento) arbitrado, inclusive porque se limitou a juntar uma suposta planilha de receita e despesas com funcionários sem qualquer indicação do mês a que se refere. Ademais, o próprio termo aditivo colacionado no ID 46605852 prevê a possibilidade de pagamento de serviços sob demanda, que totalizam uma possível receita de R$421.299,00 ao ano, e que não estão indicadas na única planilha de receita e despesas apresentada pela agravante, inviabilizando a análise sobre eventual limitação da atividade empresarial em razão da penhora no percentual fixado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADES ALEGADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SOPESAMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O deferimento de penhora de faturamento de empresa em percentual maior do que o requerido pelo credor não implica decisão "ultra petita", uma vez que o magistrado, pautando-se nos critérios de adequação, viabilidade e efetividade da medida para a satisfação do crédito perseguido, possui discricionariedade para definir este percentual, não estando adstrito ao limite indicado pelo exequente. Além disso, uma vez postulada a medida constritiva pelo credor, resta configurado o pedido em relação ao qual deve se ater o Julgador, cabendo ressalvar que, se tratando de processo na fase executiva, não se aplica, automaticamente, o disposto no art. 492 do CPC. 4. Embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que a parte executada não demonstrou que o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa fixado na origem inviabiliza sua atividade econômica, tampouco apresentou meio menos gravoso de execução. 5. Não comprovado pela instituição de ensino executada, através de documentação contábil atual, que a penhora de 30% do faturamento da empresa é capaz de comprometer o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, não há empecilho para o restabelecimento da medida constritiva, impondo-se, por conseguinte, a revogação da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se dê prosseguimento à penhora, em observância ao direito de crédito da exequente e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 6. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663194, 07213523520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de maio de 2023 14:00:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador